Tribunal: TJDFT
Processo: 0736820-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTRATO DE SEGURO. COLISÕES SUCESSIVAS. RESPONSABILIDADE DO VEÍCULO QUE DEU INÍCIO À SÉRIE DE COLISÕES. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS.
1. Na hipótese em que ocorrem sucessivas colisões de veículos, a responsabilidade é atribuída a quem deu causa ao evento, presumindo-se a culpa daquele que desencadeou as colisões.
2. No caso, a responsabilidade pelos danos é da apelante/ré, uma vez que os danos foram causados pelo condutor do veículo de sua propriedade, conduzida por David dos Santos Silva, que, em razão da tentativa de mudar de faixa, sem a adoção dos cuidados legais previstos nos arts. 28 e 34 do CTB, efetuou manobra que ocasionou a série de colisões sucessivas, não tendo a apelante se desincumbido do seu ônus probatório de comprovar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termo do art. 373, II, do CPC.
3. Além do boletim de ocorrência e das fotografias, os danos sofridos foram devidamente mensurados e comprovados, pois a autora apresentou, em detalhes, todo o serviço necessário para o reparo do veículo segurado e o valor total gasto, conforme notas fiscais eletrônicas acostadas aos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido.